Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE DOS RÉUS. HERDEIROS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE REGISTRAL E RESPEITO À CADEIA DOMINIAL, SOB PENA DE A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA RESTAR INÓCUA. AUSENTE A CONTINUIDADE REGISTRAL A DEMANDA É INADEQUADA AO FIM PRETENDIDO.
1. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial. Essa providência é utilizada como instrumento efetivo de consolidação do domínio (art. 1.227 CC), diante da não confirmação do negócio de venda e compra. Já o art. 501 do CPC consagra o expediente autorizando que o juiz crie o título de transmissão do domínio, qual seja, a sentença que substituiu a vontade do vendedor e objeto de injusta.
2. No caso de falecimento do promissário comprador a obrigação de outorga a escritura do imóvel é do espólio, representado pelo seu inventariante e não dos herdeiros, em preservação do princípio da continuidade registral.
3. É certo que, ante a homologação da partilha e o encerramento do inventário, não dispõe mais o espólio, representado pelo inventariante, de legitimidade para figurar no polo passivo de ação relativa aos bens do falecido, sendo devida, pois, a inclusão dos herdeiros. Essa é a inteligência do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC.
4. No caso concreto, o imóvel em litígio não foi arrolado no plano de partilha do inventário e já homologado por sentença. Desta forma, não tendo havido partilha de tal bem, a herança permanece como um todo unitário, não sendo os herdeiros proprietários de um bem específico, mas de uma comunhão indivisa de bens e direitos, o que enseja a inutilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora com o ajuizamento da presente demanda, pois, como os herdeiros não têm o domínio do imóvel em apreço, eventual carta de adjudicação não poderia ser levada a registro, em observância ao princípio da continuidade registraria, também denominado de trato sucessivo (art. 195 da Lei 6.015/736).
5. Negou-se provimento ao apelo.